Tribunal: TJMT
Processo: 1029177-90.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029177-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –

SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029177-90.2017.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 1029177-90.2017.8.11.0041 ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ,
que julgou procedente os pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida à ressarcir à autora o valor de R$ 56.123,82 (cinquenta e seis mil cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos),
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso, bem como condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

A apelante suscita em preliminar a violação ao contraditório e ampla defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide sem a devida instrução processual, vez que requereu a produção de prova pericial, visando apurar as causas do sinistro relatado, ocorrendo o cerceamento de defesa.

No mérito, defende que inexistia nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal por parte da autora; além da ausência de comprovação do pagamento dos valores informados aos segurados e, por fim, a existência de caso fortuito, afastando novamente a responsabilidade da concessionária.

No mérito defende que
“os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que (i) elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório; (ii) não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos e, ainda, (iii) não são conclusivos ou apresentam causas aos sinistros que não ensejam a responsabilização da concessionária”

Assevera que
“o juízo a quo incorreu em grave equívoco ao considerar que a seguradora apelada comprovou o fato constitutivo do seu direito – isto é, que as avarias nos eletroeletrônicos dos seus segurados decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela apelante – através da juntada dos referidos Laudos Particulares.”

Alega que “
o suposto laudo acima sequer realizou qualquer análise, apontando causa absolutamente genérica para o sinistro, sem apontar suas origens, afastando a responsabilidade; com efeito, uma “descarga elétrica” pode decorrer de inúmeras causas alheias à rede de distribuição da concessionária, afastando a sua responsabilidade.

Afirma que “
vê-se que absolutamente inservíveis os laudos apresentados, devendo ser desconsiderados completamente, uma vez que não restou demonstrada o necessário nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato (comissivo ou omissivo) da concessionária ré”.

Argumenta que
“não tendo a seguradora-autora comprovado minimante a existência do nexo de causalidade entre qualquer ato da concessionária e os danos relatados pelos seus segurados, impossível se faz entender pela procedência da ação, evidenciando-se a necessidade de reforma da r. sentença proferida pelo juízo a quo.”

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial [id. 143869263].

A apelada ofertou as suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 143869267]

O preparo foi recolhido [id.143869265]

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a apelante suscita que houve violação ao contraditório e ampla defesa, quando o juiz julga antecipadamente a lide, sem oportunizar a parte a produção de provas, contudo, sem razão a recorrente.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, constata-se que a requerida, ora apelante, foi devidamente ouvida em momento oportuno, qual seja, na contestação, na qual pôde expor toda a matéria de defesa, as razões de fato e de direito com que impugnou os pedidos da autora, ora apelada.

Observa-se dos autos que a apelada juntou provas suficientes que comprovam a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, pela sobrecarga de energia proveniente da rede elétrica pública, como laudos técnicos de empresas especializadas, atestando que os aparelhos segurados sofreram sobrecarga de tensão elétrica, bem como Relatório de Regulação que vistoriou
in loco
os aparelhos dos segurados.

Assim, não há necessidade de produção de provas, considerando que os documentos juntados pela autora, ora apelada, demonstram de forma inequívoca o nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e a má prestação de distribuição energia elétrica praticada pela apelante.

Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa,
devendo a preliminar ser rejeitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ajuizou ação de cobrança contra a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, aduzindo, em síntese, o ressarcimento da importância de R$ 56.123,82 (cinquenta e seis mil, cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), junto à concessionária requerida, referente ao valor despendido a fim de indenizar os segurados descritos e caracterizados nos autos, os quais sofreram avarias em aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis, em face dos distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela empresa Ré pela má prestação do serviço.

A par desses argumentos, pugna pela procedência da demanda, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à indenização paga pela requerente, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Ré, mais custas processuais e honorários advocatícios.

A requerida apresentou contestação, arguindo em preliminares decadência; ilegitimidade passiva; falta de interesse de agir pelo não esgotamento das vias administrativas. No mérito, inexistência de nexo causal; não demonstração de falha na prestação de serviços, e por fim, defendeu pela improcedência do pedido inicial.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou
procedente os pedidos iniciais, para o fim de condenar a requerida à ressarcir à autora o valor de R$ 56.123,82 (cinquenta e seis mil cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos),
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso, bem como condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que os segurados são beneficiários de seguro na modalidade residencial.

Também restou incontroverso que a seguradora pagou o valor total de R$
56.123,82 (cinquenta e seis mil cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) aos segurados
, referente a queima dos aparelhos eletrônicos descritos nos relatórios de regulação de sinistros [id. 143869195;143869204;143869212 e 143869220]

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, a segurada teve os aparelhos eletrônicos descritos na inicial danificados em virtude de descarga de energia elétrica, atestado por laudos técnicos, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência dos segurados na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos dos segurados indenizados, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de
R$
56.123,82 (cinquenta e seis mil cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos)
em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista o arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022